Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENS PERTENCENTES A TERCEIROS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA.

1. Apelação na qual a defesa requer a restituição dos veículos apreendidos, a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão da pena imposta.

2. Nenhum dos veículos apreendidos está registrado em nome do acusado, mas de terceiros, sendo o réu parte ilegítima para pleitear a restituição dos bens. Recurso parcialmente conhecido.

3. Não há que falar em violação de domicílio se, consoante as provas produzidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, o réu, investigado e visualizado por vários meses pela polícia praticando tráfico de drogas, estava em flagrante delito. 3.1 O crime de tráfico de drogas é catalogado como delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância se protrai no tempo, não havendo, portanto, que falar-se em violação de domicílio, pois os agentes públicos encontravam-se resguardados pela exceção inserta no mencionado artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, qual seja, o flagrante delito.

4. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, e mostrando-se lícitas as provas colhidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, restou caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Ao contrário do alegado pela defesa, a condenação considerada para exasperação da pena na segunda fase não foi por uso de entorpecentes, mas pelo crime de porte de arma de fogo, descrito no artigo 12, caput da Lei 10.826/2003, a qual pode ser usada para fins de reincidência.

6. Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida.